Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717159-13.2018.8.07.0001 RECORRENTES: DORGIVAL RUFINO DA SILVA, ROSELI BEZERRA DA SILVA RECORRIDOS: DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES, ANGELA MARIA NASCIMENTO KITSCHKE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. REQUISITOS. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos de uma ação judicial. 3. A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva. Enunciado de Súmula no 83 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Para ocorrência da usucapião extraordinária exige-se que o interessado possua o bem imóvel por quinze anos sem interrupção e sem oposição, independente de boa-fé e título. Ao caso concreto, acrescenta-se 02 (dois) anos, conforme art. 2029 do Código Civil. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.238 e 2.028, ambos do atual Código Civil, 373, inciso I, 1.013 e incisos, todos do CPC, 2o, § 2o, e 6o, caput, ambos do CC/42, defendendo que os requisitos da usucapião extraordinária não estão preenchidos. Aduzem, ainda, que se a pretensão dos recorridos à usucapião se fundamenta na posse direta do imóvel, e este bem, por sua vez, esteve quase sempre locado a terceiro, é evidente que o contrato de locação de imóvel, enquanto durar, interrompe a posse e a prescrição. Apontam, ademais, divergência jurisprudencial quanto à aplicação da regra de transição dos artigos 2.028 e 2.029, ambos do Código Civil, referente à usucapião extraordinária do caput do artigo 1.238 do Código Civil em vigor. Colacionam ementas de julgados do TJMG e do TJPR, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Do mesmo modo não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.238 e 2.028, ambos do atual Código Civil, 373, inciso I, 1.013 e incisos, todos do CPC, 2o, § 2o, e 6o, caput, ambos do CC/42, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, igualmente não deve prosseguir o recurso especial, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030